Tribunal: TJDFT
Processo: 0740452-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RPV. LIMITE. LEI DISTRITAL 6.618/20. IRRETROATIVIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE.
I - A Lei Distrital 6.618/20, que elevou para 20 salários mínimos o limite para pagamento de obrigações de pequeno valor pela Fazenda Pública do Distrito Federal, possui natureza de direito material e processual, por isso não se aplica aos créditos constituídos antes da sua vigência, consoante tese jurídica firmada no julgamento do RE 729.107/DF, sob o rito da repercussão geral (Tema 792).
II - O c. Conselho Especial deste TJDFT, nos acórdãos 935457/8, julgou procedentes as ADI’s 2015.00.2.015077-2 e 2015.00.2.014329-8 para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital 5.475/15, com a mesma finalidade e procedimento da Lei Distrital 6.618/20.
III – Agravo de instrumento desprovido.